Tribunal: CARF
Processo: 19515.721233/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721233/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
NESBER COMPANHIA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
IRRF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÕES. DIVERGÊNCIAS ENTRE PAGAMENTOS (DARF) E
RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF. IMPOSTO NÃO DECLARADO
EM DCTF. LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
A revisão interna de declarações visa, dentre outras finalidades, a verificar as
divergências entre os pagamentos realizados por meio de DARF e os valores
de IRRF informados na DIRF.
A fonte pagadora é a responsável tributária pela retenção do IRRF incidente
sobre os rendimentos pagos à pessoa física pela prestação de serviços sem
vínculo empregatício e cabe a ela informar, em DIRF, os valores pagos e
retidos.
A omissão em declarar o IRRF em DCTF enseja o lançamento do imposto com
multa de ofício.
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DIRF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O erro formal no preenchimento da DIRF deve ser comprovado pelo
Contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, acordam em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721233/2011-39
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em decorrência de procedimento interno
de revisão em que a D. Autoridade Fiscal se debruçou sobre as informações prestadas pela ora
Recorrente em DIRF e DCTF - anos-calendários 2008/2009. E, após as competentes intimações
da empresa, constatou-se divergências entre as duas declarações, mormente quanto ao IRRF
devido e declarado na primeira, sob o código 0588, cujo valor ou recolhimento não constou da
segunda.
Esta diferença resultou no lançamento do exação no importe de R$ 714.070,74.
A interessada opôs, então, a impugnação administrativa para, prima facie, alardear
a nulidade do auto de infração por erro de motivação legal (com apontamento de dispositivos
normativos que não guardariam qualquer correlação com os fatos apontados na autuação) e,
também, ante a ausência de MPF – Mandado de Procedimento Fiscal.
Quanto ao mérito, afirmou que nunca tomou serviços de autônomos ou
profissionais sem vínculo e que as informações prestadas via DIRF decorreram de simples erro
de preenchimento. Defende, então, que, de fato, não precisaria ter informado qualquer débito a
tal título em suas DCTF e que, de mais a mais, o citado erro não poderia justificar a cobrança de
tributo cujo fato gerador não ocorreu.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu por julgar
improcedente a impugnação oposta, lastreando as suas conclusões nos argumentos resumidos na
ementa cujo teor se reproduz a seguir:
IRRF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÕES.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
PAGAMENTOS
(DARF)
E
RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF. IMPOSTO NÃO DECLARADO EM
DCTF. LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
A revisão interna de declarações visa, dentre outras finalidades, a verificar as
divergências entre os pagamentos realizados por meio de DARF e os valores de IRRF
informados na DIRF
A fonte pagadora é a responsável tributária pela retenção do IRRF incidente
sobre os rendimentos pagos à pessoa física pela prestação de serviços sem vínculo
empregatício e cabe a ela informar, em DIRF, os valores pagos e retidos.
A omissão em declarar o IRRF em DCTF enseja o lançamento do imposto com
multa de ofício.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DIRF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O erro formal no preenchimento da DIRF deve ser comprovado pelo
Contribuinte
MPF. DISPENSA.
Em se tratando de procedimento interno de revisão de declarações, a legislação
tributária dispensa a emissão de MPF - Mandado de Procedimento Fiscal.
A empresa teve ciência (pessoal) do acórdão supra em 17 de janeiro de 2014 (e-fl.
129), tendo interposto o seu recurso voluntário em 13 de fevereiro daquele mesmo ano (e-fl. 207)
em que, basicamente, reitera as preliminares e o argumento afeito ao erro de preenchimento da
DIRF. Acrescenta, todavia, uma inovadora razão de insurgência, lastreada nos ditames contidos
no Parecer Normativo de no 01/2002, em que sustenta não ser responsável pelo IRRF apurado em
face do ocaso temporal para a entrega da competente declaração por parte das pessoas físicas
beneficiárias (caso em que, quando muito, seria devida apenas a multa isolada).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os demais pressupostos de
cabimento.
Diz-se, neste particular, que o apelo atende, apenas parcialmente, aos requisitos
necessários ao seu conhecimento porque, quanto a matéria inovadora trazida apenas nesta
instância pela interessada (atinente à aplicação ao caso do entendimento cravado no PN de no
01/2002), já se operou, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, inadvertida preclusão,
descabendo o seu exame agora.
Assim, conheço do recurso apenas quanto as preliminares apresentadas e, no
mérito, quanto a questão afeita ao erro formal no preenchimento das DIRF.
II
PRELIMINARES.
Não me alongarei sobre as nulidades alegadas pela Recorrente. A empresa,
claramente, fez ouvidos moucos às claríssimas e bem postas razões de decidir da DRJ, deixando
extreme de dúvidas que as preditas preliminares não passam de um “jus esperniandi”1.
Com efeito, e quanto ao vício de motivação, é preciso destacar, primeiramente,
que, como muito bem apontado pela Turma a quo, a empresa nunca atendeu a quaisquer das
intimações que lhes foram encaminhadas (e-fls. 3, 6/7 e 26), não trazendo uma única explicação

1 Que não se trata de uma expressão latina, diga-se, mas apenas, de um chiste jurídico.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

para o fato de não ter efetuado o recolhimento do IRRF e, principalmente, quem seriam os
destinatários dos respectivos rendimentos. Neste passo, e justamente para evitar alegações de
falta de indicação de dispositivos legais, a D. Autoridade Fiscal elencou todos os artigos do
Regulamento do Imposto de Renda então vigente (aprovado pelo agora revogado Decreto
3.000/99) que tratavam do tema, incluindo-se aqueles que insurgente diz não manter, para com o
caso, relação de pertinência (v.g. o art. 629 que trata da retenção a ser feita em relação aos
“rendimentos pagos a transportador autônomo”).
E notem que, em momento algum, a DRJ afirmou que um ou alguns daqueles
preceptivos teriam sido invocados de forma equivocada pela D. Autoridade Lançadora (como
quer fazer crer a interessada). O que disse, neste ponto, a Turma a quo, foi que, caso,
efetivamente, algum daqueles dispositivos não se aplicassem ao caso, não haveria prejuízos à
recorrente, que logrou apresentar, sem obstáculos, a sua defesa. Trata-se, apenas, de um ad
argumentandum trazido no voto condutor do decisum em exame e que, diga-se, ainda assim, não
desafia críticas.
Noutro giro, e no que toca ao problema da ausência de MPF, vale destacar
primeiramente que isso, per se, não traria qualquer tipo de mácula ao processo, como já,
reiteradamente, decidido pelo CARF (confira-se, a guisa de exemplo, os acórdãos de nos 2003-
000.058, julgado em 24/04/2019, 2401-006.194, julgado em 11/04/2019 e 2401-005.964, julgado
em 17/01/2019).
Demais a mais, o acórdão recorrido foi cirúrgico ao expor que a própria legislação
invocada pela contribuinte em suas razões de insurgência dispensa, em casos tais, a expedição do
predito MPF. É o que rezam os artigos 2o, § 3o, inciso IV, do Decreto 3.724/2001 e 10, inciso IV,
da IN/RFB 3/014/11, já reproduzidos no corpo do aresto atacado e cuja transcrição, aqui, se faz,
por isso mesmo, despicienda.
Há, portanto, que se rejeitar as preliminares ora examinadas.
III
MÉRITO.
Quanto ao mérito, insiste ter incorrido em erro de preenchimento de sua DIRF,
afirmando que jamais remunerara profissionais que não mantivessem, com ela, vínculo
empregatício, não tendo efetuado pagamentos ou, principalmente, quaisquer retenções
concernente ao IRRF sob o código 0588. Em determinada passagem de sua impugnação, e
também de seu recurso, sustenta que nenhuma quantia saiu de seu caixa a tal título, motivo pelo
qual não informou tais débitos e suas DCTF.
Não se nega, e nem a DRJ assim o fez, que o administrado pode, a qualquer
momento, defender a imprecisão de informações prestadas ao fisco ou mesmo a inexistência
destas, a despeito de sua veiculação por meio de declarações destinadas á Receita Federal. Este
posicionamento já foi firmado, inclusive, no seio da jurisprudência pátria, em precedente que
tem efeitos vinculantes, até mesmo, para este CARF. É o caso do entendimento sedimentado por
ocasião do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel
Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi
publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo código de
processo civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao
fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida
realizada para formalização parcelamento de débitos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

Isto é, a toda evidência é perfeitamente possível, em qualquer seara (no processo
judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o contribuinte questione a correção das
informações por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove, efetiva e
concretamente, o erro incorrido.
O que ocorre é que a advertência aposta ao final do parágrafo anterior é “o
problema”, e que, como já destacado no tópico supra, e afirmado pela própria DRJ, a insurgente
foi intimada, reintimada e novamente instada a trazer elementos que pudessem dar lastro à suas
assertivas. E, quanto a isso, insistentemente, permaneceu inerte.
A recorrente poderia ter trazido elementos de sua escrita contábil, um resumo de
folha do período de apuração, uma nota de rodapé que o seja, para dar substância a sua defesa e,
que se o diga, para levantar um mínimo de dúvidas quanto a correção dos dados transmitidos à
RFB por meio de DIRF. Mas a verdade é que ela nada fez e repetiu semelhante inação também
por ocasião de seu recurso voluntário.
Tambem se poderia discutir aqui a dificuldade que a empresa possa ter encontrado
para demonstrar o famigerado “fato negativo” (a empresa alega que não pagou rendimentos à
profissionais autônomos), algo que, a depender do conjunto probatório produzido, justificaria,
quiçá, uma reincursão instrutória por meio de diligência. Mas, neste ponto, faço eco às
inexpugnáveis ponderações apostas no acórdão recorrido, quando ainda se manifestava sobre as
preliminares deduzidas pela interessada e cujo trecho, abaixo, peço vênia para reproduzir:
9.7. Ressalte-se que o lançamento teve por base os valores devidos informados
na DIRF, cujo preenchimento e entrega é de responsabilidade da fonte pagadora, por
outro lado, o código de receita “0588” abrange não apenas um, mas diversos tipos de
serviços prestados pela pessoa física à pessoa jurídica, sem vínculo empregatício.
Como dito, e tal qual já cravado pelo STJ, não se nega o direito do contribuinte de
questionar as informações por ele mesmo prestadas; mas cabe ele provar o erro, pelo menos a
partir de um conjunto de elementos indiciários suficientes para dar um mínimo de
verossimilhança às alegações. E, com o perdão da insistência, a interessada não trouxe qualquer
documento que seja ao feito para ilidir as informações constantes de suas DIRF.
Não há, pois, como se acolher a pretensão ora posta.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, conheço em parte do apelo e, na parte conhecida, voto por
AFASTAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, por lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.428 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721233/2011-39

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital